Tribunal: TJBA
Processo: 8129199-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8129199-23.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS EMBARGADO: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. Advogado(s): ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que indeferiu o pedido de produção de nova prova pericial formulado pela parte agravada, sob o fundamento de ausência de cerceamento de defesa e existência de fundamentos suficientes à manutenção da sentença. A Embargante sustenta omissão quanto à apreciação de requerimento probatório, alegando nulidade processual e ausência de fundamentação da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma fundamentada, o pedido de realização de nova prova pericial, a justificar a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabível apenas para suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão. 4 - A omissão relevante para fins do art. 1.022, II, do CPC, diz respeito ao que deveria ter sido decidido e não aos argumentos não enfrentados pelas partes, não havendo obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os fundamentos jurídicos suscitados. 5 - O Acórdão embargado analisou de forma minuciosa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, tendo concluído que o indeferimento da nova prova pericial foi devidamente justificado com base no princípio do livre convencimento motivado e na suficiência da prova anteriormente produzida. 6 - O recurso busca rediscutir matéria de mérito já apreciada e decidida, hipótese vedada na via estreita dos Embargos de Declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais. 7 - Não restou demonstrada qualquer premissa fática equivocada ou omissão relevante no julgado que enseje modificação ou integração da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - A ausência de análise de todos os argumentos das partes não caracteriza omissão quando o julgado expõe de forma fundamentada os motivos determinantes à conclusão adotada. 2 - A pretensão de reexame de matéria já decidida não pode ser veiculada por meio de embargos de declaração. 3 - Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II; 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. - TJ-MG, Embargos de Declaração no Processo nº 1679987-20.2020.8.13.0707, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 03.10.2024. - TJ-GO, Apelação Cível nº 5100916-69.2023.8.09.0051, Rel. Desa. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 8129199-23.2020.8.05.0001, que tem como embargante SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. (“FACS”) e REDE INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA e como embargado OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA